Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-38.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003782-38.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MIRIAN ROCHA KAHWAGE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público. Desvio de função. Diferenças salariais. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o desvio de função de Mirian Rocha Kahwage, servidora pública ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, e determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de 08/02/2006 a 15/06/2010. A autora comprovou, por meio de documentos, que desempenhou funções inerentes ao cargo de Técnico Previdenciário A durante o período em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve desvio de função que justifique o pagamento de diferenças salariais;
(ii) se o reconhecimento dessas diferenças salariais afronta a vedação constitucional à equiparação salarial entre servidores públicos;
(iii) se a condenação viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou devidamente comprovado que a autora desempenhou funções privativas do cargo de Técnico Previdenciário A, conforme evidenciado por documentos como sua avaliação de estágio probatório. A habitualidade no desempenho dessas funções caracteriza o desvio de função.

4.

Nos termos da Súmula nº 378 do STJ, "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes", não implicando promoção ou equiparação automática ao cargo cujas funções foram exercidas.

5.

O princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, impondo o pagamento de diferenças salariais como forma de compensação pelo desvio de função.

6.

O reconhecimento das diferenças salariais não afronta a vedação à equiparação salarial prevista no art. 37, XIII, da Constituição Federal, uma vez que a condenação tem como fundamento o desempenho comprovado de funções incompatíveis com o cargo de origem, configurando situação excepcional.

7.

A sentença recorrida está em consonância com o entendimento pacífico do STJ e com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

O desvio de função, devidamente comprovado, confere ao servidor público o direito às diferenças salariais correspondentes ao período em que desempenhou as funções do cargo diverso, sem implicar promoção ou equiparação automática.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação Cível e Negar-lhe Provimento, de acordo com o voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0003782-38.2011.8.14.0301, interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MIRIAN ROCHA KAHWAGE.

A autora aduziu que foi aprovada no concurso público para o cargo de Técnico de Administração e Finanças do IGEPREV, afirmou que, durante o período de 01/11/2005 a 15/06/2010, esteve lotada no setor
DIPRE/GECOB
, desempenhando, em desvio de função, as atribuições do
cargo de Técnico Previdenciário A
, sem a correspondente remuneração.

Alegou que a partir de 15/06/2010 foi transferida para o setor
DAFIN/Arrecadação
, momento em que passou a exercer as funções do cargo para o qual prestou concurso.

Ajuizou a ação e pugnou pela condenação do IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos, retroativas ao período de desvio de função, além da declaração da equiparação salarial.

O IGEPREV, em contestação, defendeu a inexistência de direito à equiparação salarial, sustentando que o desvio de função não gera vantagens pecuniárias.

Alegou que a autora desempenhava atividades relacionadas ao setor
GECOB
, distintas das atribuídas ao cargo de Técnico Previdenciário A, vinculado ao setor
GECAH
.

Aduziu, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/06/2006 e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em sentença, O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de desvio de função, de 08/02/2006 a 15/06/2010, com atualização monetária e juros, e fixou honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido.

Fundamentando sua decisão na Súmula 378 do STJ, que reconhece o direito às diferenças salariais em caso de desvio de função, conforme transcrevo:

“Exsurge do conjunto probatório dos autos que a autora realmente exerceu função diversa de seu cargo no período declinado na exordial, em que esteve lotada da Gerência de Concessão de Beneficios – GECOB.

A autora foi aprovada para o cargo de Técnico de administração e finanças, cujas atribuições, descritas no Edital X, abaixo transcrevo:

CARGO 3: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: realizar estudos a respeito das matérias relacionadas com gestão de pessoas, planejamento e organização, gestão de recursos logísticos, orçamento, finanças e contabilidade, controle interno, biblioteca e arquivo, para a definição de necessidades e estabelecimento de planos de ação do órgão; planejar, executar bem como avaliar as ações inerentes às suas respectivas áreas de atuação; elaborar relatórios e análises gerenciais e emitir pareceres sobre assuntos de sua competência.

À GECAB, conforme art. 21 do Decreto nº 1.751/2005, “programar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de concessão, revisão, implantação e manutenção de benefícios previdenciários concedidos aos segurados e dependentes”.

Conclui-se, assim, pela incompatibilidade das atribuições legais da autora com o local de lotação escolhido pelo réu.

A existência de desvio de função é corroborada pela ficha de Avaliação do Estágio Probatório juntada pela autora, cujo conteúdo não foi impugnado pelo réu.

Observo que as atribuições do cargo de Técnico previdenciário A se amoldam às competências da gerencia de lotação da autora naquele período, conforme abaixo transcrito:

CARGO 6: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: realizar estudos e pesquisas na área previdenciária, com vistas a subsidiar o órgão com informações e análises atualizadas das mudanças e dos eventos ocorridos ou que venham a ocorrer, para pautar a atuação e as ações do órgão nessa área; proceder à análise dos processos de concessão e revisão dos benefícios previdenciários, elaborando cálculo de benefícios e do tempo de contribuição; emitir pareceres e elaborar atos relacionados com os direitos previdenciários, assim como assessorar os dirigentes das unidades na área de sua especialidade.

Ocorre que não é cabível a equiparação salarial pretendida, na medida em que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada por lei, como determina o art. 37, inciso X da Carta Federal, não tendo a ocorrência de desvio de função a capacidade de alterar a disposição constitucional.

Por outro lado, reconhecido o desvio de função, são devidas as diferenças remuneratórias do período, sob pena de locupletamento ilícito da força de trabalho do servidor por parte da Administração Pública.

Esse é o entendimento cristalizado na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Dessa feita, o servidor público desviado de sua função tem direito de receber a eventual diferença existente entre o vencimento base do cargo do qual é titular e o do cargo cujas atribuições foram por ele desempenhadas, durante o período em que essa situação persistir.

Portanto, entendo que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente.

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
a pagar à autora as diferenças entre o vencimento base do cargo do qual é titular e o do cargo de Técnico Previdenciário A decorrentes do desvio de função, referentes ao período de 08/02/2006 até 15/06/2010.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

CONDENO
o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação e sustentando que não é possível reconhecer a equiparação salarial entre servidores públicos por força da vedação constitucional, ademais aduziu que não houve comprovação do desvio de função.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O parquet opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se manifestar sobre o mérito recursal por não se tratar de matéria que envolvesse interesse público, nos termos do art. 178 do CPC.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação civil e procedo a análise do mérito.

O cerne do recurso está em avaliar a sentença de primeiro grau que concedeu à parte autora o direito de receber o retroativo da diferença salarial, após o reconhecimento do desvio de função da servidora estadual.

A autora alegou que é servidora, concursada, e ocupa o cargo de Técnico de Administração e Finanças do IGEPREV.

O juízo de primeiro grau reconheceu o desvio de função, e determinou o pagamento da diferença salarial retroativo.

O apelante aduziu, em síntese, que a sentença merece ser reformada pela vedação à equiparação salarial.

No caso dos autos, adianto que a alegação do apelante de que a autora desempenhou as atribuições típicas de seu cargo original não encontra suporte probatório.

Segundo os documentos apresentados pela autora, como sua
ficha de avaliação de estágio probatório
, evidenciam que ela exerceu funções correspondentes ao cargo de
Técnico Previdenciário A
no período mencionado.

Inicialmente, a
Constituição Federal
traz ao ordenamento jurídico o princípio da isonomia de salário, entre o mesmo cargo ou função, bem como, os requisitos em investidura aos cargos públicos.

O Art. 37 e o Art. 39 da Carta Magna assim estabelecem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

(...)

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.”

O princípio da isonomia
impõe que a Administração Pública não se beneficie de práticas que resultem em enriquecimento ilícito às custas de seus servidores, como ocorre em casos de desvio de função.

Como se pode observar, a Administração não pode se beneficiar do trabalho do servidor que exerce funções de maior responsabilidade ou complexidade sem a devida remuneração correspondente.

Esse princípio também é corolário do
art. 37, caput, da CF
, que consagra os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

O chamado
desvio de função
ocorre quando o servidor público desempenha, de forma
habitual e comprovada
, atribuições de outro cargo para o qual não foi formalmente investido.

Essa prática, embora não altere o vínculo legal do servidor com o cargo originalmente ocupado, gera o direito à
percepção de diferenças salariais
como compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A Constituição assegura, ainda, a isonomia remuneratória para servidores que desempenhem atribuições idênticas ou semelhantes, desde que comprovada a igualdade de funções.

No caso, a autora/recorrida demonstrou que exercia funções próprias do cargo de Técnico Previdenciário A, o que tornaria legítima a compensação pelas diferenças salariais.

No presente caso, ficou demonstrado que a autora, enquanto formalmente ocupava o cargo de Técnico de Administração e Finanças, desempenhou atribuições inerentes ao cargo de Técnico Previdenciário A durante o período de 08/02/2006 a 15/06/2010.

A comprovação se deu por meio de documentos como sua avaliação de estágio probatório e descrições de suas funções lotadas na DIPRE/GECOB, indicando o exercício habitual de funções privativas do cargo de Técnico Previdenciário A.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento do desvio de função gera o direito às diferenças salariais correspondentes, sem que isso implique promoção ou equiparação automática.

Vejamos a Súmula nº 378 do STJ:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

(Súmula n.

378, Terceira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 24/5/2013, DJe de 05/05/2009.)

Em recente decisão, o STJ ratificou o enunciado, conforme transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE DESVIO DE FUNÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de procedimento comum referente a pagamento de diferenças remuneratórias sobre desvio de função. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer o desvio de função.

II - Por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.091.539/AP (Tema 14/STJ),
esta Corte Superior consolidou orientação de que, nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. (REsp n. 1.091.539/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 30/3/2009.)

III - Assim, tendo sido reconhecido o desvio funcional pela Corte a quo, é de rigor a aplicação da jurisprudência firmada para reconhecer o direito do agravante à observância dos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor da classe a que foi reconhecido o desvio. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.665.925/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.

IV - Quanto à prescrição, é cediço que, a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente ou relativa a processo extinto sem julgamento do mérito, importa a interrupção do prazo prescricional, que retroagirá à data da propositura da ação. Isso porque o § 1.º do art. 240 do CPC/2015 reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.467.147/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; REsp n. 1.668.107/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017.

V - Quanto à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça: "A aplicação das penalidades por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso." (AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 25/5/2022). Destaque-se, ainda, que a pretensão deduzida na origem pela parte ora agravada é objeto de controvérsia nos Tribunais Superiores. Na espécie, relativamente à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, impõe-se seu afastamento, haja vista que a conclusão da Corte de origem no sentido de não haver vício de contradição ou omissão no acórdão embargado não imprime, necessariamente, caráter protelatório aos embargos opostos, mormente quando o que se pretendeu fora o prequestionamento de dispositivos suscetíveis de apreciação em recurso especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.996.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023.

VI - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.781.798/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Nesta sintonia, transcrevo a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.

1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

2. Esse entendimento fica claro ao ler o parecer procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação.

3. Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

4. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

5. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

6. Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

7. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867471-76.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

Na mesma toada, cito a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento segundo o qual, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, a título de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da administração - A comprovação do desvio de função exige prova robusta do exercício de atribuições inerentes a cargo público distinto daquele do servidor, bem como de que as atividades efetivamente desempenhadas correspondem às atribuições privativas do cargo com o qual se reclama a equiparação. A prática eventual de algumas atribuições inerentes a cargo diverso para o qual o servidor foi investido não caracteriza, necessariamente, desvio de função, já que é preciso que a prática dessas atribuições seja habitual, e não eventual - O conjunto probatório é apto a demonstrar o alegado desvio de função do autor, o que gera consequente necessidade de indenização - Recurso de apelação não provido.”

(TRF-3 - ApelRemNec: 00052363320124036000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2019)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. Pretensão do autor ao recebimento de diferenças salariais entre as funções do cargo de Motorista de Ambulância e o seu cargo. Admissibilidade. Desvio de função demonstrado. Direito ao recebimento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito do Município. Exegese da Súmula 378 do E. STJ: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-SP - AC: 10031435920188260483 SP 1003143-59.2018.8.26.0483, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 05/08/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2019)

Portanto, não se trata de uma elevação do servidor aos cargos que estava em desvio, e sim a compensação financeira pelo desvio de função, que não é apenas uma garantia ao servidor, mas também uma exigência para preservar a
moralidade e eficiência administrativa, bem como, vedar o enriquecimento ilícito da administração pública.

A prática do desvio de função, se não acompanhada de compensação, tende a estimular a má gestão de pessoal no serviço público.

O reconhecimento das diferenças salariais, por outro lado, responsabiliza a Administração e reforça a necessidade de alocar os servidores em conformidade com seus cargos e atribuições formais.

DISPOSITIVO

Face o exposto,
conheço do recurso de Apelação Cível e, no mérito, Nego-lhe Provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/03/2025